Tribunal: STF
Processo: ARE 1301793
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2°, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO BRUNO NÃO CONFIGURADA. PENAS RATIFICADAS.
    1. Nulidade por violação ao devido processo legal não verificada, visto que, por se tratar de matéria de mérito, dependendo de análise probatória, as teses defensivas devem ser analisadas, de forma pormenorizada, na sentença, o que ocorreu no presente caso, e não por ocasião do recebimento da resposta à acusação.
    2. O disposto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui, na realidade, mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, em caso de inobservância, a nulidade do ato. Ademais, é firme o entendimento do STJ quanto à validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, quando corroborado por outros elementos de convicção. Na espécie, a vítima reconheceu os três acusados, com absoluta certeza e em ambas as fases do processo, como sendo os autores do roubo.
    3. A sentença atendeu à determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, de modo que não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. No particular, o Magistrado singular analisou e rechaçou as preliminares invocadas, bem como entendeu estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo e não outro diverso daquele narrado na inicial acusatória.
    4. Demonstrada a existência do fato-roubo e recaindo a autoria delitiva sobre os acusados descabe aventar fragilidade de provas para fins condenatórios, principalmente porque comprovada a participação de todos os réus na empreitada delitiva. Os depoimentos/reconhecimentos da vítima, corroborados por outras provas, são suficientes para lastrear o juízo condenatório dos apelantes.
    5. Correta a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não sendo o caso de desclassificação para os delitos de constrangimento ilegal ou lesão corporal, pois presentes todas as elementares do crime patrimonial.
    6. Descabe a incidência do princípio da insignificância, pois as circunstâncias não o autorizam, especialmente porque se trata de crime de roubo, sabidamente praticado com violência e grave ameaça à pessoa.
    7. A conduta do réu Bruno não pode ser considerada de menor importância (para os fins pretendidos), uma vez que induvidoso o concurso de agentes e a participação direta dele na empreitada criminosa (inclusive sendo apontado pela vítima como sendo o sujeito que mais lhe bateu).
    8. Penas-bases fixadas no mínimo legal (04 anos de reclusão). Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade em relação ao acusado Mateus, não houve alteração na pena, pois incidente a Súmula n° 231 do STJ. Na terceira fase, pela majorante do concurso de agentes, correta a exasperação das penas em 1/3. Penas definitivas preservadas em 05 anos e 04 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento das penas é o semiaberto. As penas de multa foram fixadas em 10 (dez) dias-multa, à fração mínima. NULIDADES AFASTADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS” (fls. 126-127, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 236-251, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    Sustentam que, “quando da realização do ato de reconhecimento pessoal (fls. 124/126), o magistrado que presidia a audiência, a pretexto de seguir o disposto no art. 226, II, do CPP, colocou outras duas pessoas ao lado dos réus. A defesa constatou que as pessoas que foram colocadas ao lado dos réus possuíam características absolutamente diferentes das características dos réus, de modo que a colocação dessas pessoas ao lado dos réus, ao invés de dar maior segurança ao ato, na verdade prejudicou o ato, sobretudo Guilherme e Mateus, que têm cabelos loiros e foram colocados ao lado de pessoas de cabelos pretos” (fl. 43, e-doc. 7).
    Salientam que requereram “ao Magistrado que apenas identificasse no termo as pessoas que foram colocadas ao lado dos réus quando do reconhecimento, o que foi arbitrariamente indeferido, talvez para obstar a conclusão óbvia de que realmente as pessoas não guardavam qualquer semelhança com os réus e, ao contrário, eram totalmente diferentes, viciando o ato” (fl. 43, e-doc. 7).
    Assinalam que “o indeferimento desse simples registro no termo representou violação à ampla defesa e ao contraditório (Art. 5º, LV, CF/88), corolários do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), pois inviabilizada a demonstração da alegação da defesa acerca da inexistência de semelhança das pessoas com os réus, razão pela qual o tribunal a quo violou tais dispositivos ao não declarar a nulidade” (fl. 46, e-doc. 7).
    Apontam ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois “a sentença NÃO ENFRENTOU a tese de que a colocação de cada um dos réus, separadamente, com outras duas pessoas, sendo as mesmas nos três atos, prejudicou a validade do reconhecimento, uma vez que nos três reconhecimentos, apenas uma das três pessoas foi alterada (cada um dos três réus), permanecendo sempre as outras duas pessoas. Deveria ter sido um reconhecimento único, com todos, a fim de que a vítima apontasse os três autores do delito” (fl. 48, e-doc. 7).
    Asseveram que “a sentença também NÃO ENFRENTOU a tese de que houve vício no reconhecimento, especialmente em prejuízo dos réus Guilherme e Mateus, por ter sido colocadas pessoas com características completamente diversas das deles” (sic, fl. 48, e-doc. 7).
    Ponderam que “NÃO FOI ENFRENTADA a tese de falta de elaboração de auto pormenorizado pelo juízo em relação ao Reconhecimento, medida determinada no inciso IV do art. 226 do CPP, que não foi observada pelo magistrado, documento onde deveriam ser feitos os registros mínimos do auto de reconhecimento, como os nomes das pessoas que foram colocadas para a vítima reconhecer” (fl. 48, e-doc. 7).
    Ressaltam que “NÃO FOI OBJETO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA o não acolhimento da tese de desclassificação do fato para o crime de lesão corporal, arguida no item V das alegações finais” (fl. 48, e-doc. 7).
    Enfatizam que “a prova quanto à autoria de subtração de bens da vítima pelos acusados é inexistente” (fl. 49, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 121-124, e-doc. 7).
    Os agravantes sustentam que “houve o preenchimento do requisito da demonstração da repercussão geral, através de tópico específico em preliminar da petição de interposição do Recurso Extraordinário, item IV da peça” (fl. 169, e-doc. 7).
    Observam que “o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral” (fl. 170, e-doc. 7).
    Argumentam que, “quando os recorrentes, de maneira sucinta e objetiva, referem a existência da repercussão geral por conta de seu recurso buscar o cumprimento das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inadmissibilidade de provas ilícitas e da fundamentação das decisões judiciais, está evidente que são questões relevantes do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, ainda mais porque as suscitadas violações são baseadas na jurisprudência do STF” (fl. 171, e-doc. 7).
    Pedem “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto e haja a análise do mesmo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, dando-lhe provimento, como medida da mais lídima JUSTIÇA! Caso eventualmente não seja provido o recurso, requerem seja concedido Habeas Corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, uma vez que todas as teses suscitadas no Recurso Extraordinário desafiam Habeas Corpus, pois representam evidente constrangimento ilegal” (fl. 175, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 3.7.2019 (fl. 256, e-doc. 6), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    7. Os agravantes apenas mencionaram que “Merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, porque direcionado ao estrito cumprimento do mandamento legal, qual seja a obrigatoriedade de observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, garantia da inadmissibilidade de provas ilícitas e fundamentação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, é fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito do assunto, vislumbrando, ou não, as ofensas à preceitos tão importantes no ordenamento jurídico.
    Fixado o entendimento, que deverá prevalecer para todos os processos criminais, a repercussão do julgado certamente reduzirá o impacto dos recursos nos Tribunais Estaduais e permitirá ao Judiciário de primeiro e segundo graus balizar-se pela orientação traçada por essa Corte Suprema” (sic, fl. 42, e-doc. 7).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora